Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-97.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011616-97.2022.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Competência dos Juizados Especiais, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), ADILSON CABRAL DE MORAES - CPF: 935.274.971-53 (SUSCITADO), ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 299.614.671-91 (VÍTIMA), ADILSON CABRAL DE MORAES - CPF: 935.274.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em face do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma comarca, instaurado para apurar delito de trânsito previsto no art. 180, § 3º, do CP.

O Juizado Especial declinou da competência sob o argumento de não localização do autor do fato, mas o juízo suscitante e o Ministério Público destacaram que não foram esgotadas todas as diligências, inclusive diante da existência do telefone do acusado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum antes do esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 determina que somente após a não localização do acusado para citação, esgotadas as diligências cabíveis, é que se admite a remessa ao juízo comum.

4. A competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza absoluta em razão da matéria e não pode ser afastada sem a devida comprovação do exaurimento das tentativas de localização.

5. A remessa prematura ao juízo comum afronta o princípio do juiz natural e subtrai indevidamente a jurisdição dos Juizados Especiais sobre infrações de menor potencial ofensivo.

6. No caso concreto,
anteriormente, o acusado foi intimado por telefone na homologação da transação penal
, ainda não objeto de diligência, evidencia a ausência de esgotamento das tentativas de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado
procedente
.

Tese de julgamento:

1. O declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum somente se admite após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal do acusado.

2. A mera frustração inicial da tentativa de localização não autoriza a remessa dos autos à Vara Criminal.

3. A competência do Juizado Especial Criminal subsiste até que se demonstre a efetiva impossibilidade de citação, em respeito ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 66, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIII.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1011616-97.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa), supostamente praticado por Adilson Cabral de Moraes.

Consta dos autos que o Juizado Especial Criminal declinou de sua competência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que o autor do fato não foi localizado no endereço constante nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça, invocando o disposto no artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e o Enunciado n. 64 do FONAJE (id. 337078996).

Remetidos os autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o Ministério Público requereu a suscitação de conflito negativo de competência (id. 337079351), sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios hábeis a fim de tentar citar pessoalmente o acusado, bem como somente há nos autos uma tentativa de citação. Além do que o acusado informou o telefone (65 99243-4404) na fase extrajudicial, todavia, não há nenhuma certidão informando que tenha ao menos tentado a citação através do mencionado telefone.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ao receber os autos, entendeu que não foram esgotados todos os meios para localização do autor do fato, destacando que houve apenas uma tentativa de citação, na qual a residência foi encontrada, tratando-se possivelmente de caso de ausência temporária ou ocultação para não ser citado pessoalmente.

Ressaltou ainda que o autor do fato informou seu número de telefone (65-99243-4404) na fase extrajudicial, não havendo nos autos qualquer tentativa de citação por esse meio, o que seria possível conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da divergência estabelecida entre os juízos quanto à competência para processar e julgar a demanda, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT suscitou o presente conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁEZEA GRANDE/MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 341073858).

O juízo suscitante prestou informações (id. 345845384).

O juízo suscitado não prestou informações (id. 347469897).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela procedência do conflito, para declarar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar e julgar o TCO n. 1011616-97.2022.8.11.0002 (id. 348951864), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitante) x Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado). – Termo Circunstanciado de Ocorrência nº. 1011616-97.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP, supostamente praticado por Adilson Cabral de Moraes. – Artigo 66, parágrafo único, da Lei n°. 9.099/95. – In casu, verifica-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para se obter êxito na citação do acusado, o que torna prematura a remessa dos autos ao juízo comum e contrária às garantias constitucionais. Tal medida subtrai indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais Criminais para o processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo. (N.U 1000442- 97.2023.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) –
Parecer é pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº. 1011616- 97.2022.8.11.0002
.”.

É o necessário relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1011616-97.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa), supostamente praticado por Adilson Cabral de Moraes.

Consta dos autos que o trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º do Código Penal, sendo que na audiência realizada em 04 de setembro de 2023, aceitou a proposta de transação penal (id. 337078970), que foi homologado (id. 337078973).

Como não houve a apresentação de nenhum comprovante de cumprimento da obrigação o Ministério Público requereu a intimação do acusado para a apresentação do comprovante de pagamento da 1ª parcela do acordo (id. 337078974).

O acusado foi intimado pelo telefone informado nos autos conforme certidão de id. 337078976.

O acusado permaneceu inerte, o Ministério Público requereu a intimação pessoal no endereço fornecido nos autos, para apresentar o comprovante de pagamento ou que justifique sua desídia (id. 337078980).

Certificado nos autos que:

“... no endereço indicado não foi possível Intimar o Autor do Fato ADILSON CABRAL MORAES em virtude de ele ter se mudado para lugar incerto e não sabido conforme informação da atual moradora Françoise, o referido é verdade e dou fé.”
(id. 337078982).

O Ministério Público manifestou pela revogação do benefício e nova vista dos autos para análise quanto ao oferecimento de denúncia (id. 337078985).

A autoridade judicial do Juizado Especial Criminal e da fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
revogo
a decisão que homologou a transação penal (id. 337078986).

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“Por volta de junho de 2021, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ADILSON CABRAL DE MORAES,
com consciência e vontade, adquiriu coisa, consistente em
01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A8, cor cinza, IMEI nº 355.043.091.080.078,
que, pela condição de quem o ofereceu e/ou pela desproporção entre valor e preço, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Inicialmente, é importante esclarecer que, no dia 14/08/2021, a vítima Orivaldo Pinheiro Gonçalves teve seu aparelho celular, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), roubado enquanto laborava na Drogaria Super Popular, de propriedade de sua filha, na ocasião, foi feito o uso de arma de fogo para subtrair da vítima a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) bem como seu aparelho celular.

Em ato continuo, por volta de junho de 2021, o denunciado informou ter adquirido o aparelho celular em questão, de Richard que é vendedor de picolé e de celulares, tendo pago o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

Assim, pela dinâmica dos fatos, restou evidente que, o denunciado, pela condição de quem vendeu o aparelho e pela desproporção entre o valor ofertado e o preço real de mercado do aparelho, deveria presumir a origem criminosa do bem.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ADILSON CABRAL DE MORAES,
como incurso nas disposições do
artigo 180, § 3º, do Código Penal,
razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a citação do denunciado e, por ocasião de audiência de instrução e julgamento, seja a presente peça recebida pelo juízo, com apresentação de resposta à acusação e oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório do denunciado, preenchidas as demais formalidades da Lei 9.099/95, até final julgamento e condenação.”
(id. 337078988).

Determinada a citação do acusado Adilson Cabral de Moraes (id. 337078990).

O acusado não foi citado da denúncia, sendo certificado que:

“Certifico que dirigi-me no endereço Rua Benedito Curvo, Nº 05, Q 183, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT e lá estando não foi possível proceder a intimação do autor do fato, pelo motivo da residência se encontrar fechada, e observando a janela se encontrava aberta porém ninguém saiu para atender o chamado deste oficial de justiça, por esse motivo faço devolução deste mandado na escrivania para os devidos fins”
(id. 337078993).

O Ministério Público requereu a remessa dos autos à Justiça Comum, diante da não localização do acusado, sendo
“que inclusive possui mandado de prisão pendente de cumprimento em outro procedimento por ausência de localização, torna-se incabível a continuidade da tramitação no âmbito do Juizado Especial Criminal...”
(id. 337078995).

A autoridade judicial do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT declinou a competência, os seguintes termos:

“
Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifica-se que o autor do fato não foi localizado no endereço constante nos autos (Id. 193451875).

Instado, o membro do Ministério Público pugnou pela remessa dos autos à Justiça Comum (Id. 196609356).

Assim sendo, na forma do art. 66, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado nº 64, do FONAJE,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar o presente feito e, de consequência,
DETERMINO
a redistribuição a Vara Criminal competente desta Comarca, com as baixas e anotações necessárias.

Dê
ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.”

(id. 337078996).

O Ministério Público atuante perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pugnou pela suscitação de conflito negativo de jurisdição (id. 337079351).

A autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT acolheu a manifestação ministerial, nos seguintes termos:

“Feito oriundo do Juizado Especial Criminal, que declinou da competência para o juízo criminal comum, fundamentando sua decisão na impossibilidade de citação pessoal do acusado, nos termos do artigo 66 da Lei nº 9.099/95.

O Ministério Público, pugnou pela instauração de conflito negativo de competência, sob o argumento de que a situação do presente feito não se equipara à hipótese de pessoa em lugar incerto e não sabido, afastando, assim, a necessidade de citação por edital e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial Criminal.

Relatei. Decido.

Assiste razão o MP em sua manifestação supracitada. O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 prevê que o Juizado Especial Criminal encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, nos casos de não localização do acusado, ou seja, em casos em que não for possível a citação pessoal do acusado. Todavia, no presente caso, restou demonstrado que o acusado, em tese, pode ser localizado em horários distintos, não se tratando, portanto, de situação que justifique a remessa dos autos ao juízo criminal comum, eis que não se esgotaram as possibilidades de localização pessoal.

Dessa forma, diante da divergência estabelecida entre os juízos quanto à competência para processar e julgar a presente demanda, e considerando que a situação fática não se enquadra na hipótese do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, suscito o conflito negativo de competência em face ao Juizado Especial Criminal desta Comarca de Várzea Grande - MT, remetendo os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a quem compete dirimir o conflito.

Comunique-se ao Juizado Especial Criminal sobre a presente decisão e encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça para as providências cabíveis.

Cumpra-se.”
(id. 337079352).

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que dois juízos se consideram incompetentes para processar e julgar a mesma causa, nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Penal.

O artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 estabelece que
"não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei"
.

Neste sentido, embora, a Lei nº 9.099/95 preveja apenas duas hipóteses expressas para o deslocamento da competência do Juizado Especial para a Justiça Comum – quais sejam:
(i)
a não localização do réu para fins de citação (art. 66); e
(ii)
a constatação de complexidade ou de circunstâncias impeditivas à formulação imediata da peça acusatória (art. 77, § 2º).

No mesmo sentido, o Enunciado n. 64 do FONAJE dispõe que
"verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de Justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta"
.

Contudo, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum somente é admissível após o exaurimento das medidas aptas à localização do autor do fato.

No caso em análise, conforme bem pontuado pelo Juízo suscitante, houve apenas uma tentativa de citação do autor do fato, não se podendo afirmar, com segurança, que ele esteja em local incerto e não sabido.

Além disso, consta nos autos que o autor do fato forneceu seu número de telefone na fase extrajudicial, meio pelo qual poderia ser tentada sua citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,
é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando.

Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. Não foi circunstanciado pelo Oficial de Justiça de que forma instrumentalizou a identificação digital do Réu, a despeito de a recognição no caso ser disciplinada por norma local mandatória. O art. 27 do Decreto Judiciário n. 400/2020 do Estado do Paraná, para onde foi deprecado o ato, regulamenta com rigor as cautelas para a diligência, exigindo que esse reconhecimento seja testificado por vídeo gravado...”
(HC n. 699.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Assim, entendo que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do autor do fato, o que afasta a aplicação do disposto no artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
Apesar de o art. 18, § 3º, da Lei 9.099/95 limitar a atuação do Juízo Federal do Juizado Especial,
deve haver o prévio esgotamento dos meios disponíveis à localização da parte
, antes de se optar pela citação por edital”.
(CC n. 101.035/RJ, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 7/4/2009).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AUTOR NÃO LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS DILIGENCIADOS - REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

-Tratando-se de infração penal de menor potencial ofensivo, processada perante o Juizado Especial Criminal, somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado poderão os autos ser remetidos ao Juízo Comum, na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

- No caso em análise, considerando que não foram expedidos ofícios aos sistemas conveniados (SIEL, SERASAJUD e INFOSEG), às operadoras de telefonia, ao TRE/MG, INSS ou Receita Federal, conclui-se que
não foram esgotados os meios disponíveis para a citação pessoal do autor do fato e, portanto, não há justificativa para a remessa dos autos à Justiça Comum
.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.25.176908-9/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 09/07/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. EDITAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ceilândia e do Juizado Especial Criminal da mesma circunscrição judiciária, nos autos que apura crime de porte de arma, sem autorização.

2. Nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, não encontrado o acusado para ser citado, o Juízo do Juizado Especial Criminal remeterá os autos à Justiça Comum para que receba a denúncia e determine a citação por edital.

3.
A remessa à Vara Comum para publicação de edital só deve ocorrer quando exauridas todas as formas de localização do réu para citação pelo Juizado, o que não se vislumbra nos presentes autos
.

4. No caso, restou infrutífera a tentativa de citação do réu no endereço informado na denúncia. Não consta sobre tentativa de citação em endereço diverso ou diligências em localizar possíveis outros, tampouco de que houve realização de pesquisas pelos meios digitais disponíveis para os juízos. Não há que se falar em perda de imparcialidade do Juízo apenas em razão de tentativa de localização do réu, já que a citação não é ato decisório, mas apenas chamamento para conhecimento do feito e a realização de defesa.

5. Declarado competente o Juizado Especial Criminal de Ceilândia, suscitado.
(TJ/DF, Acórdão 1680651, 0737958-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023).

O deslocamento da competência dos Juizados Especiais Criminais para o Juízo Comum somente se justifica após o exaurimento de todas as tentativas de citação pessoal do denunciado, não sendo admissível a remessa antecipada, ainda que motivada pela não localização do acusado para fins de intimação da audiência preliminar.

Corroborando este entendimento,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. Caso em exame:

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3ª Vara Criminal de Rondonópolis em face do declínio de competência realizado pelo 2º Juizado Especial Criminal, após tentativas infrutíferas de intimação do autor do fato que, embora tenha aceitado a transação penal, não cumpriu suas condições.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em definir se é possível o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum antes do esgotamento das tentativas de citação do acusado, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

III. Razões de decidir:

1. O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação do acusado, não bastando a mera frustração de sua intimação.

2. É necessário que o Juizado Especial Criminal realize buscas em bancos de dados para localização do autor do fato, determine nova intimação e, após denúncia, tente a citação pessoal antes de declinar a competência.

3. A remessa prematura dos autos à Justiça Comum, sem o cumprimento dessas etapas, viola o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

IV. Dispositivo e tese:

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (2º Juizado Especial Criminal).

Tese de julgamento: "O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, em razão da não localização do autor do fato, somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, não bastando a mera frustração de sua intimação(...)".
(N.U 1031679-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DA VARA ESPECIALIZADA DO JUIZADO ESPECIAL. REMESSA PRECIPITADA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA AO JUÍZO COMUM. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO. REMESSA DOS AUTOS A SER REALIZADA SOMENTE QUANDO INFRUTÍFERA A CITAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ENVIO DOS AUTOS NA FASE PRÉPROCESSUAL QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.

Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do juízo da vara especializada do juizado especial para vara criminal restringe-se às hipóteses de não localização do autor do fato para citação, ato posterior ao oferecimento da denúncia, sendo incabível, pois, o declínio da competência do juizado especial para a vara criminal antes de tal momento, principalmente quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização. Conflito julgado procedente.”
(N.U 1000442-97.2023.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Do compulsar dos autos, verifica-se que, anteriormente, o réu foi intimado por telefone na homologação da transação penal.

Inclusive a juízo suscitado ao prestar informações consignou que:
“Diante da indicação do contato telefônico do denunciado, este Juízo não se opõe a devolução do processo para nova tentativa de citação pessoal do mesmo.”

A circunstância induz à conclusão de que os meios para a localizá-lo não foram esgotados.

Com efeito, a remessa dos autos ao juízo comum mostra prematura e contrária às garantias constitucionais, subtraindo indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais Criminais para o processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o
Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
competente para processar e julgar os Termo Circunstanciado de ocorrência n. 1011616-97.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026